Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3o, INCISOS I A IV DO CPC. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESERVAÇÃO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXOS NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO FORA DO INTERVALO DOS 36 (TRINTA E SEIS) MESES QUE ANTECEDERAM A APOSENTADORIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO ANALISADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável ou segundo o que defende como legal e legítimo, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente. Preliminar de ofício suscitada. Recurso da ré parcialmente conhecido.

2. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em vício de nulidade absoluta, por encerrar julgamento citra petita, deixando pendente de resolver pretensão formulada, a sentença que, desprezando o litígio estabilizado na moldura das alegações e pretensões formuladas, deixa de resolver parcela significativa da postulação autoral e conferir-lhe os contornos que devem pautar sua elucidação.

3. Incorrendo em omissão acerca da elucidação de parcela dos pedidos e arguições formulados pelas partes no exercício do direito subjetivo de ação que os assiste, que compreende a utilização de todos os meios e provas legalmente admissíveis, denotando que não resolvera a causa posta em juízo na sua exata expressão e compreensão, a sentença qualifica-se como citra petita, padecendo de vício que enseja sua cassação, e, na sequência, a promoção, se possível, do julgamento imediato da lide, como forma de ser preservado o devido processo legal.

4. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a insubsistência de interesse processual, ao menos quanto a parcela matéria que lhe fora submetida a exame, legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o Tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, inc. I, do NCPC.

5. É competente a Justiça comum estadual para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática à entidade de previdência complementar, relativamente às cotas patronais. Precedentes. Preliminar de competência da justiça do trabalho rejeitada.

6. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, “não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de legitimidade do patrocinador acolhida.

7. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação pretendida, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

8. Inexistindo completa identidade entre a reclamatória trabalhista e a pretensão de revisão dos benefícios de previdência complementar, não há que se cogitar na ocorrência de coisa julgada. Precedentes. Preliminar de coisa julgada rejeitada.

9. Conquanto o prazo prescricional incidente sobre a pretensão destinada à revisão de suplementação de benefício previdenciário fomentado por entidade de previdência privada seja quinquenal (STJ, Súmula 291), somente é deflagrado com a germinação da pretensão, conforme emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, emergindo a pretensão do reconhecimento, via de sentença trabalhista, da subsistência de trabalho prestado em sobrejornada de forma habitual, refletindo o reconhecimento no salário-de-contribuição do participante do plano de previdência e nos benefícios que flui, o prazo prescricional somente começara a fluir no momento do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento que reconhecera o fato.

10. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso."

10. O art. 31 do Regulamento da PREVI estabelece que a aposentadoria da parte será calculada com base na média aritmética simples das últimas 36 (trinta e seis) contribuições.

11. No caso dos autos, as horas extras foram reconhecidas, na Justiça do Trabalho, referente ao período de novembro de 2004 a fevereiro de 2013; o autor aposentou-se em 02/05/2016, de forma que os valores relativos às horas extras não interfeririam na sua aposentadoria, já que anteriores às últimas 36 (trinta e seis) contribuições, em estrita obediência ao que dispõe o art. 31 do Regulamento da PREVI, (a média aritmética simples dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-participação anteriores ao mês de início do benefício).

12. Ônus sucumbencial invertido.

13. Recurso do autor conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Mérito Analisado. Pedidos iniciais julgados improcedentes.